Tribunal: TJMT
Processo: 1006276-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
G.C.R., representada por seu genitor MARILSON MENDES RIBEIRO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de ID 83432982, em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente os tratamentos.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, porquanto se trata de paciente menor (um ano e dois meses de idade), diagnosticada com malformação do sistema nervoso central (Lisencefalia) e epilepsia estrutural, microcefalia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e crises convulsivas, conforme laudo médico de ID 83432997.
Além disso, há prescrição médica para tratamento multidisciplinar com fisioterapia intensiva pelo Método Bobath Baby, três vezes por semana; terapia ocupacional com Método Bobath, duas vezes por semana e fonoaudióloga pelo Método Bobath Avançado e Prompt, duas vezes por semana.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora